Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. LAUDO PERICIAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, consoante perícia técnica, a assinatura aposta no contrato posto “sub judice” é falsa eis que não produzida pela autora, restando evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários face a existência da fraude consistente na utilização indevida dos dados pessoais da demandante por terceiro para a contratação de cartão de crédito consignado, mediante descontos no benefício previdenciário da autora.
2. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte demandante, não há que se falar em reparação por danos morais.
3. Não caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição dos valores indevidamente debitados no contracheque da autora deve ser feita de forma simples.
4. Recursos conhecidos e não providos.